Tribunal: TJBA
Processo: 8068271-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068271-36.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS IMPETRANTE: DR. THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA OAB/BA 38.806 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que condenou o Paciente à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 312, § 1º, do CP, por 17 vezes, reconhecida a continuidade delitiva. 2. A defesa alegou: (i) abolitio criminis; (ii) ausência de continuidade normativo-típica com o art. 337-E do CP; (iii) atipicidade da conduta; (iv) inexistência de dolo ou prejuízo ao erário; e (v) existência de meras irregularidades administrativas, pugnando pela absolvição com base no art. 386, III e IV, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, diante da ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 5. A impetração veicula matéria que demanda dilação probatória e apreciação de mérito recursal, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 6. O reconhecimento de eventuais irregularidades administrativas, ausência de dolo ou prejuízo ao erário são matérias que devem ser debatidas nas vias recursais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é meio adequado para revisão de matéria penal quando inexistente flagrante ilegalidade. 2. A impetração não pode ser utilizada como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CP, art. 312, § 1º; Lei nº 8.666/1993, art. 89; CPP, art. 386, incs. III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 991.211/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no HC 850.166/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8068271-36.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Thiago Santos Castilho Fontoura OAB/BA 38.806, em favor de ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: